Tribunal: STF
Processo: ARE 1531961
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO INSTAURADO EM 2014, PARA O PREENCHIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. PREVISÃO DE 02 (DUAS) VAGAS PARA O CARGO PÚBLICO DE ANALISTA LEGISLATIVO, ESPECIALIDADE CONSULTORIA LEGISLATIVA - ÁREA REDAÇÃO E PRONUNCIAMENTO. APELANTES APROVADOS NA 3° E 4° COLOCAÇÃO, OU SEJA, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONFORME ENTENDIMENTO DO STF NO RE N° 837.311, OS CANDIDATOS APROVADOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL TÊM UMA EXPECTATIVA DE DIREITO, QUE SOMENTE SERÁ CONVOLADA EM DIREITO ADQUIRIDO À NOMEAÇÃO APÓS A DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS, DIANTE DO EXCESSO DE CARGOS COMISSIONADOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO PRETENDIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE DOS VOTOS.” (e-doc. 17)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 24)



    No apelo extremo (e-doc. 32), os recorrentes alegam violação do artigo 37, incisos I, II, IV e V, da Constituição Federal, “além de contrariar expressamente a Súmula 15 do STF, e o posicionamento jurisprudencial dominante desta Côrte Suprema (Tema 784 do Plenário Virtual de Repercussão Geral reconhecida)”.



    Sustentam, em síntese, que “cuida-se os autos de pedido para nomear os RECORRENTES, aprovados em concurso público fora do número de vagas, em razão de inequívoca ocorrência de arbitrária e imotivada preterição na sua nomeação para o cargo”.



    Aduzem que 



    “os RECORRENTES provaram: 



    a) a existência de contratações precárias na ALEPE e desvio de finalidade; (fls. 301 e ss.). 



    b) a existência de vagas e necessidade declarada da Administração de servidores para o cargo de Consultoria Legislativa; (fls. 244 e ss.) 



    c) a consumação do direito adquirido, impedindo que a Lei n° 15.571/2015 retroagisse de maneira a impedir a nomeação dos RECORRENTES. 



    d) a quebra na ordem de classificação do concurso; (fls. 294 e 295) 



    e) o desvio de função de agentes legislativos para cargos na consultoria legislativa; (fls. 296 e 297).”



    Argumentam que, “diante da existência de 80 (oitenta) cargos de Consultoria Legislativa, nos termos da Lei n° 15.160/2013, pode-se afirmar que havia, quando do ajuizamento da ação, pelo menos, 41 (quarenta e um) cargos vagos, que, possivelmente, estão sendo ocupados por muitos dos 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) servidores comissionados da ALEPE”.



    Discorrem que “fica evidente que os cargos ociosos existem (tanto que estão providos, atualmente, por diversos servidores comissionados), que há previsão legal e orçamento para a sua composição e que a Administração, para suprir a necessidade de provê-los, realizou contratações precárias de terceiros, com evidente desvio de finalidade, uma vez que as funções comissionadas são, repita-se, exceção à regra”.



    Declaram haver preterição na ordem de classificatória, uma vez que o candidato classificado na quinta colocação foi efetivamente nomeado, em detrimento dos ora recorrentes, ocupantes da terceira e quarta colocações. 



    Pleiteiam, ao fim, o provimento do recurso para “reformar o acórdão recorrido e assegurar aos RECORRENTES o direito subjetivo à nomeação posse e exercício do cargo efetivo de Consultor Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, determinando-se a efetivação do direito declarado”.



    Em nova petição (e-doc. 39), a parte recorrente, “em razão de divergência jurisprudencial entre tribunais, vem complementar as razões recursais lá apresentadas, com espeque no recente entendimento jurisprudencial da Corte Superior”, requerendo a aplicação do Tema 1.010 ao presente caso.



    Ao realizar o juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem assim decidiu:



    “(...) com relação à petição de complementação das razões recursais, protocolada às folhas 655/657, não as admito, com fundamento no artigo 1.030, V do CPC. No mais, ao passo em que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o que decidiu o STF no representativo da controvérsia aludido, aplicando-se as regras do art. 1030, I, alínea a, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.” (e-doc. 44)



    Interposto o agravo, os autos foram encaminhados a este Supremo Tribunal.



    Em 20/1/2025, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem conforme disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, considerando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 808.524, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 735) - e-doc. 94.



    Contudo, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco devolveu os autos a esta Suprema Corte, entendendo que o recurso interposto não guarda relação com a matéria discutida Tema nº 735, sob os seguintes fundamentos:



    “Cabe ressaltar que a decisão de negativa de seguimento teve por fundamento a inexistência de direito subjetivo à nomeação em concurso público quando a aprovação do candidato se der fora do número de vagas previstas no edital e não ocorrer a preterição arbitrária e imotivada daquele candidato.



    Já a decisão de inadmissão se restringiu ao não conhecimento de petição de complementação das razões recursais, protocolada pelo recorrente após a interposição do recurso extraordinário, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa.



    À decisão de inadmissão, a parte recorrente interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC).



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), foram autuados como ARE 1.531.961/PE, tendo o Ministro Presidente os vinculado ao precedente afirmado para o Tema 735, que versa sobre a ausência de repercussão geral da questão do direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, quando não comprovada a preterição (ARE 808.524), e os devolveu para que se observem os procedimentos dispostos no artigo 1.030 do CPC.



    Não obstante, como já mencionado, a demanda em curso versa sobre idêntica questão jurídica àquela tratada no Tema 784 do STF, já que o órgão julgador asseverou a inexistência de direito subjetivo à nomeação em concurso público quando a aprovação do candidato se der fora do número de vagas previstas no edital e não ocorrer a preterição arbitrária e imotivada daquele candidato.



    Ademais, como visto, a inadmissão do recurso extraordinário ocorreu única e exclusivamente em razão de não conhecimento de petição de complementação das razões recursais, protocolada pelo recorrente após a interposição do recurso extraordinário. 



    Nesse contexto, infere não constar da decisão do STF que determinou a devolução dos autos, manifestação a respeito da preclusão consumativa, fundamento declarado como causa para a inadmissão do recurso extraordinário e que impede o conhecimento do mérito recursal invocado naquela petição de complementação das razões recursais.



    Invocando, portanto, os princípios da celeridade, da economia processual e da colaboração, antes de prolatar nova decisão de negativa de seguimento com foco no precedente mencionado, tenho por adequado, oportuno e conveniente devolver os autos ao STF com estas ponderações.” (e-doc. 134, p. 71/73)



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “1. Do não conhecimento da petição de complementação das razões recursais. Preclusão consumativa. 



    De plano, observo que a petição de complementação das razões recursais, protocolada às folhas 655/657, não comporta admissão, ante a preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unicidade recursal, que determina que "para cada ato judicial recorrível, há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial".



    Com efeito, observo que, após tomar ciência do julgamento da Apelação e dos respectivos Embargos de Declaração, o Recorrente interpôs o Recurso Extraordinário de folhas 531/555 em 01/02/2022 e, posteriormente, em 29/04/2022, protocolou a aludida petição de complementação das razões. 



    Saliente-se que, no exato momento em que protocolou o Recurso Extraordinário, ocorreu a preclusão consumativa do direito de recorrer, sendo vedado ao recorrente interpor novo recurso ou complementar as respectivas razões. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é nesta mesma linha de entendimento. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    (...)



    2. Do juízo de conformidade com o Tema 784 do STF. 



    Em que pese a alegação de afronta aos dispositivos constitucionais apontados, cuido que a matéria versada no presente recurso já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, sob a égide da repercussão geral, tendo como recurso representativo da controvérsia o RE n° 837.311/PI (Tema 784), em que se discutia a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame. 



    O recurso apontado pelo STF como representativo da controvérsia foi julgado pelo Plenário em 09/12/2015, tendo a Suprema Corte, no mérito e por maioria, negado provimento ao recurso extraordinário (decisão publicada no DJe/STF em 18/04/2016). 



    Exerço, pois, o juízo de conformidade do presente recurso. 



    De acordo com a decisão recorrida, os candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito, que somente será convolada em direito adquirido à nomeação após a demonstração de preterição arbitrária e imotivada da Administração, sendo que na hipótese em comento a preterição alegada, em virtude da existência de vagas a serem preenchidas e diante do excesso de cargos comissionados, não foi comprovada, pelo que inexiste o direito à nomeação pretendida. 



    O voto condutor do julgado consignou, ademais, que a quebra na ordem classificatória alegada no recurso (nomeação do 5° colocado, em detrimento dos recorrentes, respectivamente 3° e 4° colocados), simplesmente não ocorreu, uma vez que dita nomeação, referente ao candidato João Vitor de Rocha Leandro, se deu para o cargo de Agente Legislativo, não para o cargo de Analista Legislativo, para o qual concorreram os ora recorrentes. 



    Por seu turno, o processo representativo da controvérsia, o RE n° 837311/PI (Tema 784), foi assim ementado:



    (...)



    Assim, percebe-se claramente que o inteiro teor do acórdão prolatado na Apelação, decisão ora recorrida, encontra-se adequado ao julgamento em comento, pois asseverou a inexistência de direito subjetivo à nomeação em concurso público quando a aprovação do candidato se der fora do número de vagas previstas no edital e não ocorrer a preterição arbitrária e imotivada daquele candidato. 



    Em face do exposto, com relação à petição de complementação das razões recursais, protocolada às folhas 655/657, não as admito, com fundamento no artigo 1.030, V do CPC. No mais, ao passo em que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o que decidiu o STF no representativo da controvérsia aludido, aplicando-se as regras do art. 1030, I, alínea a, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 784 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19).



    Quanto ao mais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, é inviável a interposição de dois recursos simultâneos interpostos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, bem como a complementação das razões do recurso já manejado.



    Consoante o entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa (RE nº 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 17/8/07). Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Penal. Omissão no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Complementação das razões do agravo regimental. Inovação recursal. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Consoante o entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa (RE nº 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 17/8/07). 3. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 4. Embargos rejeitados” (HC nº 195.820/RS-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configuram ofensa constitucional indireta. 2. Impossibilidade de complementação das razões do recurso extraordinário por meio de petição em apartado: preclusão consumativa” (RE nº 590.843/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/4/10).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte recorrente interpôs dois recursos contra a mesma decisão. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, “insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão” (AI 488.979-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A parte agravante nas razões do recurso não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão agravada. De modo que a decisão permanece incólume. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido.” (ARE nº 1.237.663/PB-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/20).



    Cumpre ressaltar que a alegação de fato novo não prospera, uma vez que os julgados citados pelos recorrentes nas peças contidas no e-doc. 39 (ADI 4.968 e RE 1.041.210) não se aplicam ao presente caso. Isso porque na citada ação direta, a discussão referia-se a normas instituidoras de cargos em comissão no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Já o Tema 1.010 da sistemática da Repercussão Geral, por sua vez, trata dos requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão, enquanto a discussão dos presentes autos refere-se à “inexistência de direito subjetivo à nomeação em concurso público quando a aprovação do candidato se der fora do número de vagas previstas no edital e não ocorrer a preterição arbitrária e imotivada daquele candidato”.



    No ponto, veja-se o que ficou assentado no acórdão atacado que essa questão referente à quantidade de cargos comissionados não é objeto da presente ação::



    “(...)



    De mais a mais, ainda que se considerasse a existência de ‘novas vagas’ no prazo de validade do concurso, não se teria o direito subjetivo à nomeação pretendida, porquanto não foi comprovada a alegado preterição, pela existência de excessivo número de cargos em comissão em desproporção ao número de servidores efetivos. 



    Como se sabe, a paralela contratação de servidores comissionados, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação dos apelantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame. 



    (...)



    No caso, não há nos autos prova apta a demonstrar de forma cabal que as atividades desenvolvidas pelos comissionados são as mesmas do cargo o qual os demandantes foram aprovados, ou mesmo que as aludidas contratações precárias se deram para atividades típicas do órgão. 



    E como bem asseverou o Ministério Público Estadual no parecer de fls. 370/375, ‘o reconhecimento do excesso e da ilicitude no emprego de comissionados teria como consequência a anulação destas. Substituir os comissionados por concursados aprovados é medida subordinada a outras variáveis, como a capacidade financeira do órgão empregador, existência de cargos vagos e necessidades dos serviços nas áreas de especialização para as quais cada um dos aprovados concorreu’. 



    Assim, muito embora seja reprovável a admissão precária de um grande número de pessoas para exercício de funções públicas, não pode o Poder Judiciário criar despesas com funcionários efetivos em desacordo com a previsão legal quanto ao número de vagas, mormente considerando que a criação de cargos públicos depende, obrigatoriamente, de previsão em lei e indicação de dotação orçamentária (CF/88, art. 163, §1°). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente